Tribunal: TJES
Processo: 5000300-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: GIOVANO ANTONIO MELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO MANTIDO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a quitação da dívida em razão da devolução amigável do bem financiado e determinou a exclusão do nome da consumidora do SCR, julgando procedente o pedido inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da manutenção do registro no SCR diante da inexistência de débito atual e da ausência de prova da responsabilidade do consumidor pelo saldo remanescente. Análise da caracterização de falha na prestação do serviço e dos efeitos negativos da anotação no histórico de crédito do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

plica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC). Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da informação lançada (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). A recorrida comprovou a quitação da dívida mediante devolução do bem. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou o termo de entrega amigável, tampouco demonstrou a existência de saldo devedor remanescente.

A permanência indevida do registro no SCR, mesmo após a extinção da relação creditícia, caracteriza falha na prestação do serviço e afeta negativamente o score do consumidor, assumindo função restritiva de crédito. Obrigação de exclusão da constrição pela instituição financeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela manutenção indevida de registro restritivo em sistema de informações de crédito oficial (SCR) diante de dívida quitada. Obrigação da instituição financeira de excluir a constrição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 43;

Código Civil, arts. 186, 927 e 406;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014;

TJ-SP - Apelação Cível 1011931-81.2023.8.26.0032, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, julgado em 29/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível 1028188-33.2021.8.26.0007, Rel. Jacob Valente, julgado em 03/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000300-59.2025.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: GIOVANO ANTONIO MELLO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO MANTIDO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a quitação da dívida em razão da devolução amigável do bem financiado e determinou a exclusão do nome da consumidora do SCR, julgando procedente o pedido inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da manutenção do registro no SCR diante da inexistência de débito atual e da ausência de prova da responsabilidade do consumidor pelo saldo remanescente. Análise da caracterização de falha na prestação do serviço e dos efeitos negativos da anotação no histórico de crédito do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

plica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC). Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da informação lançada (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). A recorrida comprovou a quitação da dívida mediante devolução do bem. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou o termo de entrega amigável, tampouco demonstrou a existência de saldo devedor remanescente.

A permanência indevida do registro no SCR, mesmo após a extinção da relação creditícia, caracteriza falha na prestação do serviço e afeta negativamente o score do consumidor, assumindo função restritiva de crédito. Obrigação de exclusão da constrição pela instituição financeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela manutenção indevida de registro restritivo em sistema de informações de crédito oficial (SCR) diante de dívida quitada. Obrigação da instituição financeira de excluir a constrição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 43;

Código Civil, arts. 186, 927 e 406;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014;

TJ-SP - Apelação Cível 1011931-81.2023.8.26.0032, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, julgado em 29/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível 1028188-33.2021.8.26.0007, Rel. Jacob Valente, julgado em 03/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que, diante da dificuldade de continuar pagando o financiamento de veículo, procurou a instituição financeira para realizar a devolução amigável do bem, tendo recebido a informação de que haveria quitação integral da dívida. Contudo, posteriormente, constatou a inclusão de seu nome/CPF no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com a indicação do débito no valor de R$ 7.368,38. Diante disso, requer a exclusão de seus dados do referido cadastro.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente na realização da baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora relativo ao débito indicado nesta demanda do Sistema de Informação ao Crédito - SRC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

Em sede recursal, a parte requerida alega que o sistema não é um cadastro de inadimplentes, mas sim um banco de dados de operações de crédito mantido pelo Banco Central, de preenchimento obrigatório pelas instituições financeiras. Sustenta que não houve ato ilícito, já que o registro é legal, contratualmente autorizado e não causa restrição de crédito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o envio de ofício ao Bacen.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

A natureza da relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, razão pela qual incumbia à parte recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o recorrido não possui débito atual perante a instituição financeira requerida, tendo comprovado a quitação da obrigação originária em razão da devolução amigável do bem objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Nesse contexto, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a legitimidade da cobrança e a subsistência do débito imputado ao consumidor, conforme bem pontuado pelo juízo de origem:

A requerida além de não negar que houve a devolução do automóvel, não traz aos autos o "Termo de Entrega Amigável”, documento comum em casos nos quais há a entrega do objeto do financiamento por parte do devedor, de modo que poderia comprovar que, nos termos da entrega, havia a obrigação do contratante, no caso a parte requerente, de liquidar o saldo devedor remanescente. De tal modo, convenço-me da veracidade dos fatos narrados na petição inicial, já que parte requerida não logrou êxito em comprovar ter abordado a problema de forma adequada antes do ajuizamento da presente demanda, ônus que lhe incumbia, por se tratar de um fato modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC). Diante disso, concluo que foi indevida a inscrição do nome da parte autora no referido órgão cadastral, de modo que entendo que merece acolhimento o pleito para determinar a baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora relativo ao débito do contrato de financiamento rescindido.

Diante disso, evidencia-se a indevida manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), uma vez que a inscrição decorreu de dívida devidamente quitada, não havendo qualquer relação creditícia ativa entre as partes que justificasse a restrição.

Outrossim, importa destacar que, embora a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configure negativação tradicional, sua manutenção indevida interfere negativamente no score de crédito do consumidor, assumindo função restritiva ao limitar o acesso a novas operações financeiras. Trata-se de banco de dados utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco na concessão de crédito, funcionando como verdadeiro histórico de comportamento financeiro, apto a influenciar diretamente a decisão sobre aprovação de financiamentos e empréstimos.

Nesse contexto, a permanência da informação de inadimplência, mesmo após comprovada a quitação do débito, configura ato ilícito, violando os princípios da boa-fé e da veracidade das informações. Impõe-se, portanto, a exclusão do registro do nome do consumidor do SCR, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria:

APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito -
Entendimento do E. STJ
- Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011931-81.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Inscrição no SCR - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode apresentar caráter desabonador – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova da existência de dívidas em aberto - É ônus probatório da Instituição Financeira demandada comprovar a regularidade da inscrição no SCR – Ônus do qual não se desincumbiu - A negativação indevida por si só, gera abalo de crédito e é motivo para a reparação por dano moral - Quantum indenizatório que deve ser mantido, eis que suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida - Sucumbência majorada - Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10281883320218260007 SP 1028188-33.2021.8.26.0007, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento de que o Cadastro SCR, instituído pelo BACEN, não enseja danos morais, eis que possui como finalidade de ser “o principal instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras. Nesse sentido, desempenha papel importante na garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e na prevenção de crises.”

Dessa forma, por não ter a função de cadastro negativo, os erros acerca de informações não afetam diretamente os particulares, não causando abalo moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.